Tribunal: TJDFT
Processo: 0700166-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0700166-48.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DILMA MARIA RIBEIRO GUIMARAES AGRAVADO: MARINA GUIMARAES BOIA DO NASCIMENTO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por DILMA MARIA RIBEIRO GUIMARÃES, tendo por objeto decisão proferida pelo i. Juízo da 1a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de reintegração de posse no 0752706-07.2024.8.07.0001, não concedeu a tutela provisória vindicada, nos seguintes termos (ID 219855086 dos autos de origem): “Porque estaria a ré residindo, desde o ano de 2004, no imóvel de sua propriedade, lá permanecendo à míngua de autorização para tanto e impingindo-lhe supostos prejuízos, postula a autora injunção liminar reintegrando-a na posse do bem em questão. Considerando, porém, os elementos de convicção que instruem a inicial, os fatos alegados reclamam melhor perscrutação sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, razão pela qual reputo ausentes os requisitos ditados pelo artigo 561 e seguintes do Código de Processo Civil e INDEFIRO, por ora, a injunção liminar postulada. Cite-se a parte ré para responder no lapso de 15 dias, conforme artigo 231, incisos I e II do CPC. Decisão registrada e assinada eletronicamente pelo Juiz de Direito abaixo identificado, na data da certificação digital.” Em suas razões recursais (ID 67643788), a agravante narra que seria legítima possuidora do imóvel Superquadra 316, Bloco H, Apartamento 218, Brasília/DF, CEP: 70.775-080 registrado sob a matrícula 22960 do Cartório do 2o Ofício do Registro de Imóveis de Brasília/DF e teve a sua posse esbulhada mediante ação perpetrada pela agravada, sua filha que estaria no imóvel desde 2004. Registra que “as partes possuem vínculo de parentesco próximo, cuidando-se de mãe (autora/agravante) e filha (ré/agravada), fato este que explica a longínqua relação fática envolvendo as partes e o imóvel objeto da demanda, bem como a existência de contratos verbais firmados e alterados com o passar do tempo”. Destarte, requer “Seja deferida, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, expedindo-se o competente MANDADO DE LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE, em favor da Agravante, relativo ao imóvel sito: Superquadra 316, Bloco H, Apartamento 218, Brasília/DF, CEP: 70.775-080 registrado sob a matrícula 22960 do Cartório do 2o Ofício do Registro de Imóveis de Brasília/DF, não só contra a agravada, como também contra todas as demais pessoas que forem encontradas no local, a fim de que cessem toda e qualquer atividade, independentemente de Justificação Prévia, posto que o pedido encontra-se devidamente instruído”. Preparo devidamente recolhido (ID 67644560). É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos recursais, conheço do recurso. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil - CPC), todavia, o relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise profunda do mérito, mas tão somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazê-lo. Em suma, sob a alegação de esbulho em sua propriedade, a agravante postura liminarmente a reintegração de posse do seu imóvel, no qual a sua filha estaria residindo desde 2004. Em que pesem os seus argumentos, de uma análise perfunctória da lide, não se identifica desacerto na decisão agravada, tendo em vista que a matéria, em tese, enseja maior percuciência, sobretudo, a ser realizada à vista do contraditório e em conjunto com o eg. Colegiado, de forma que, a princípio, ausentes os requisitos do artigo 561 e seguintes do Código de Processo Civil. Quanto ao mais, verifica-se tratar de relação entre mãe e filha, no qual os argumentos evidenciam permissão da posse da sua filha (suposta esbulhadora) e seu neto no imóvel ao longo desses anos (desde 2004), além do que não há demonstração de risco iminente em sua permanência no local até completo dimensionamento da questão submetida a litígio. Nesse quadro, fazendo um juízo de prelibação superficial, próprio do exame das liminares, e considerando o suposto comodato verbal cujos termos ainda não são claramente conhecidos no presente momento processual, razoável aguardar-se a instrução processual, conforme indicado por Sua Excelência a quo. Isso posto, INDEFIRO o pedido liminar. Cientifique-se o d. Juízo a quo, dispensando-o de prestar informações. Intime-se a agravada para que, querendo, responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Após, encaminhem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça para, caso entenda, apresente o seu parecer. Publique-se. Intime-se. Brasília, 8 de janeiro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator